Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747623-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO PEDRO MADEIRA GONCALVES, NEIVA TERESINHA GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ-DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOÃO PEDRO MADEIRA GONÇALVES e NEIVA TERESINHA GONÇALVES contra ato atribuído ao JUÍZO DA VARA CÍVEL DO PARANOÁ, buscando desconstituir a coisa julgada do processo no 0703871-74.2018.8.07.0008 e reconhecer a nulidade das decisões nele proferidas porque não foram citados naqueles autos. Os impetrantes afirmam que eram possuidores do imóvel localizado no Condomínio Residencial Novo Horizonte e que venderam os direitos possessórios do bem por contrato verbal para Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho, além de financiar em nome próprio um apartamento no Residencial Rio Paraná, em Samambaia/DF, cujos pagamentos seriam realizados por Carlos como parte do negócio. Sustentam que o negócio lhes foi extremamente desvantajoso e que Carlos não cumpriu com a parte que lhe cabia, incluindo arcar com as despesas do imóvel no Residencial Novo Horizonte, onde passou a morar, o que acarretou o ajuizamento de ação contra ele pelo condomínio e a alienação judicial dos direitos possessórios do bem para terceiro como forma de pagamento da dívida relativa ao condomínio, sem que tenham sido citados no processo. Assim, após o trânsito em julgado da ação, ingressaram nos autos e requereram ao Juízo o reconhecimento da nulidade do processo, mas o requerimento sequer foi analisado. Alegam que a conduta do Juízo viola o direito líquido e certo que possuem porque não foram citados no processo, que foi processado por Juízo incompetente. Acrescentam que os erros judiciários lhes causaram dano moral e que apesar do trânsito em julgado o Juízo deveria analisar o requerimento porque os vícios se relacionam a matérias de ordem pública. Requerem a concessão da segurança para anular o pronunciamento judicial de “nada a prover” feito pelo Juízo e reconhecer a nulidade do processo por ausência de citação e tramitação em vara incompetente. Custas recolhidas no ID 65969315. Devidamente intimado sobre inadequação da via eleita e possível litigância e má-fé, o autor manifestou-se no ID 0707423. É o relatório. DECIDO. Suscito de ofício preliminar de inadequação do mandado de segurança. Os impetrantes buscam com a ação desconstituir a coisa julgada do processo no 0703871-74.2018.8.07.0008 com o argumento de que a ação tramitou em juízo incompetente e que não foram citados nos autos embora fossem “proprietários” do imóvel. É preciso, em primeiro lugar, apontar que o imóvel em questão é completamente irregular. Não há individualização de matrícula e as transferências ocorreram por meio de cessão de direitos possessórios. Não bastasse, os impetrantes potencializaram a irregularidade ao firmar contrato verbal de cessão dos direitos possessórios para Carlos, que foi cobrado pelo condomínio no processo no 0703871-74.2018.8.07.0008 em razão da falta de pagamento do rateio mensal de despesas. Essa situação já afasta a alegação de que os impetrantes tiveram direito líquido e certo violado, pois não caberia ao Juízo considerar transações irregulares e chamar aos autos os antigos possuidores do bem. Além disso, a própria narrativa dos impetrantes indica que o bem já não era possuído por eles quando o processo foi ajuizado pois em 2015 transferiram os direitos possessórios para Carlos por meio de negócio jurídico firmado verbalmente que hoje consideram desvantajoso. Os documentos de ID 89335710 e 127251002 do processo no 0703871-74.2018.8.07.0008 comprovam que quando o Oficial de Justiça compareceu ao imóvel não havia qualquer sinal de que os impetrantes eram possuidores dele. Em outras palavras, o que os impetrantes buscam com o mandado de segurança é desfazer o negócio jurídico ou mitigar os prejuízos que tiveram por conta do inadimplemento da prestação que cabia a Carlos. Essa pretensão em nada se encaixa no rito do mandado de segurança, que de acordo com a Constituição, serve para “proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX). A alegação de que o processamento do feito em Juízo incompetente viola direito líquido e certo seu não é capaz de justificar a impetração deste mandado de segurança porque esse vício há de ser veiculado em ação rescisória, conforme dispõe o Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; (...) Já a nulidade por ausência de citação deve ser veiculada em ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), que é própria para tanto. Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1o, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1o, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. (...) 4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). 5. (...) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.) O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória, como já decidiu esta Corte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 12.016/2009. INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/2009) veda expressamente a possibilidade de se conceder mandado de segurança em face de decisão judicial transitada em julgado. 2. A pretensão de modificação de decisão judicial transitada em julgada desafia instrumento próprio. 3. O mandado de segurança não é sucedâneo de ação rescisória, e não é via adequada para rescindir decisão judicial transitada em julgado. 4. O pleito rescisório não se adéqua aos requisitos de liquidez e certeza inerentes à via mandamental. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1089743, 07121232720178070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo raciocínio se aplica à ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), cujo ajuizamento não pode ser suprido por mandado de segurança. Essa situação demonstra a completa inadequação do mandado de segurança para veicular a pretensão dos impetrantes, que se volta mais à mitigação de seus prejuízos (perdas e danos) decorrentes do negócio jurídico e não se fundamenta em ato coator praticado pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá. O manejo inadequado da ação poderia ser decorrente de falta de conhecimento da advogada que impetrou o mandado de segurança, mas o seguinte trecho da petição inicial deixa claro que ela tinha consciência de que a pretensão deveria ser veiculada em ação rescisória ou em ação declaratória de nulidade: O C. STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória (como no caso), mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015). (Destaquei) Ao impetrar o mandado de segurança contra ato judicial que não tem qualquer conteúdo decisório, veiculando na ação pretensão que caberia em ação rescisória ou em ação declaratória de nulidade, os impetrantes provocam incidente manifestamente infundado, conduta considerada litigância de má-fé pelo Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) VI - provocar incidente manifestamente infundado; (...) Assim, considerando que não foi atribuído valor à causa, é devida a fixação da multa prevista no art. 81, § 2o, do Código de Processo Civil, que arbitro em dois salários-mínimos. Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO preliminar de inadequação do mandado de segurança, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei no 12.016/2009. Condeno os impetrantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em dois salários-mínimos Custas pelos impetrantes. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Brasília, DF, 22 de novembro de 2024 13:26:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador